Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
D E S PA C H O De modo a resguardar a utilidade potencial do provimento final, intime-se com urgência a Receita Federal para que os valores referentes à restituição do imposto de renda do agravado, uma vez disponíveis, sejam depositados à disposição do juízo. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS em substituição legal